Tribunal: TJMT
Processo: 1003049-33.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003049-33.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), GABRIEL PASCHOAL MOLINA - CPF: 424.495.898-30 (ADVOGADO), FELIPE GARGUR BARROSO DE OLIVEIRA - CPF: 041.107.775-93 (ADVOGADO), BRUNO SCURSONI DE ALBUQUERQUE - CPF: 396.718.928-76 (ADVOGADO), BARBARA GARCIA DA SILVA - CPF: 406.963.128-32 (ADVOGADO), AMANDA CARDOSO NADDEO - CPF: 340.635.888-82 (ADVOGADO), LUCIANO ALVES MADEIRA FREDERICO - CPF: 302.409.468-71 (ADVOGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FATOS E FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO ART. 1.010, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora em face do Estado de Mato Grosso, decorrente de acidente de trânsito envolvendo colisão com animais em rodovia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da sentença recorrida, conforme exigido pelo art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito que embasam seu pedido de nova decisão, combatendo especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

4. As razões recursais apresentadas pela apelante estão inteiramente dissociadas dos fatos e fundamentos discutidos nos autos, narrando evento diverso, com data, local, veículo e valores diferentes daqueles mencionados na petição inicial.

5. A argumentação genérica e a juntada de documentos referentes a outro acidente evidenciam o descumprimento do ônus de impugnar especificamente a sentença, inviabilizando o conhecimento do recurso por ofensa ao art. 1.010, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido, com majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) em favor do apelado.

Tese de julgamento:
"O recurso de apelação que apresenta razões inteiramente dissociadas dos fatos e fundamentos discutidos nos autos, narrando evento diverso daquele objeto da lide, não atende ao princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido, por ofensa ao art. 1.010, III, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.010, III; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1.640.907/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 06/02/2020; TJMT, Ap 0001791-32.2011.8.11.0003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/02/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1003049-33.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa.

A apelante alega, em síntese, que o acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado, que capotou ao desviar de um animal na pista, ocorreu por omissão do poder público. Segundo a apelante, o dever de conservação e fiscalização da rodovia, que é de responsabilidade da apelada, não foi cumprido adequadamente, resultando na presença do animal e, consequentemente, no acidente.

Argumenta, ainda, que o boletim de ocorrência lavrado na ocasião do sinistro comprova a veracidade dos fatos e que tal documento possui presunção de veracidade, cabendo à Fazenda Pública demonstrar o contrário.

Afirma que o dever de manutenção e sinalização da via é atribuição do poder público, o que não foi realizado de forma eficaz, configurando falha na prestação do serviço, sendo suficiente para gerar a responsabilização objetiva do Estado, conforme previsto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

Por fim, a apelante defende que a sentença de primeiro grau deve ser reformada, pois desconsiderou provas suficientes do nexo causal entre a omissão da administração pública e o acidente. Alega, ainda, que os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa foram excessivos, dada a complexidade do caso, e requer a redução da sucumbência, caso não seja concedido o pedido de reforma total da sentença.

Contrarrazões em id. 165536992.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ajuizou ação regressiva de ressarcimento de danos em face do Estado de Mato Grosso, em razão de acidente, ocorrido no dia 06/07/2013, em que o veículo Volkswagen, modelo novo gol, placa NPO-0860, conduzido pelo Sr. Alaor Rosa de Moraes, assegurado pela autora, colidiu com três animais (vacas) na pista.

Defendeu a autora que “
o sinistro ocorreu em razão da extrema negligência perpetrada pela Ré, uma vez que tem o dever de zelar pela segurança dos usuários da rodovia palco do acidente, mas, de maneira desidiosa, não logrou êxito em desempenhar tal atribuição
”.

Sobreveio sentença, em 09/06/2022, na qual o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a autora não incumbiu satisfatoriamente do seu ônus de provar que a omissão estatal foi causa determinante do acidente, concluindo que a autora não trouxe aos autos elemento probatório mínimo para justificar suas afirmações.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Adianto desde já que o recurso de apelação não deve ser conhecido, conforme será explicitado a seguir.

Inicialmente, vale pontuar que na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo,
de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão
, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade” (destaquei).

Comentando o dispositivo, Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que “
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido
” (in “Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores, “
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida (JTJ 165/155)
” (in nota Fundamentação deficiente, ao art. 1.010).

Observa-se que a empresa apelante, em suas razões recursais, traz fatos desconexos com os apresentados e discutidos nos autos.

Verifica-se que se trata de ação regressiva de ressarcimento de danos em face do Estado de Mato Grosso, em razão de acidente, ocorrido no dia
06/07/2013
, em que o veículo
Volkswagen, modelo novo gol, placa NPO-0860
, conduzido pelo
Sr. Alaor Rosa de Moraes
, assegurado pela autora, colidiu com
três animais (vacas) na pista
.

Além disso, na petição inicial, é narrado que o incidente ocorreu na
Rodovia MT 010
, na altura do
KM 21
.

Contudo, em sede de apelação, a empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais expõe fatos que não possuem relação com os autos.

Cita que “
no dia 24 de dezembro de 2020
, o veículo assegurado pela apelante, conduzido pela
Sra. Maria Clara Pereira de Paula
, seguia trafegando regularmente pela
Rodovia BR-050
, quando na altura do
KM 101
, deparou-se com
um animal canino em plena faixa de rolamento
”.

Em id. 165536977, p. 4, junta a narrativa da ocorrência de fato totalmente desconexo aos autos, conforme captura de tela abaixo:

Ademais, o croqui do acidente, juntado na mesma página, cita novamente que o incidente ocorreu após a invasão de um cachorro na pista de rolamento, veja-se:

Até mesmo o prejuízo sofrido pela parte autora se encontra dissociado daquele exposto na inicial.

Enquanto na exordial a autora narra que pagou “
o valor correspondente a indenização integral do veículo, no importe de R$ 23.760,60 (vinte e três mil setecentos e sessenta reais e sessenta centavos)
” e com o fito de minimizar seus prejuízos, “
alienou o salvado, percebendo a quantia de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais)
”, salientando que “
continuou a suportar o prejuízo no valor de R$ 14.460,60 (quatorze mil quatrocentos e sessenta reais e sessenta centavos)
”, em sede de apelação, a empresa informa que se responsabilizou “
pelo valor total do veículo assegurado, no importe de R$ 35.415,00 (trinta e cinco mil quatrocentos e quinze reais)
”, optando “
pela venda do salvado, percebendo a quantia de R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais)
”, continuando a autora a suportar “
um prejuízo no valor de R$ 19.215,00 (dezenove mil duzentos e quinze reais)
”.

Ao adentrar em suas razões recursais, a apelante junta novas fotos para demonstrar a dinâmica do acidente ocorrido com o veículo segurado, contudo, as imagens visivelmente tratam de outro incidente, visto que o veículo não é mesmo informado na exordial e data do ocorrido é outra, veja-se:

Na inicial é dito que o veículo segurado era um
Volkswagen, modelo novo gol, placa NPO-0860
, contudo, a imagem juntada no recurso de apelação é uma camioneta que não possui qualquer relação com veículo acima citado. Além disso, na página 3 do recurso de apelação, a apelante cita que o veículo segurado era uma
GM, modelo S10 Adva 2.4 CD 4P FLEX – ANO 2008, de placas NKL-1550
,
este que possui relação com as imagens juntadas, contudo, totalmente desconexo com os fatos dos autos.

Esclareço que o único documento condizente com o processo é o boletim de ocorrência juntada na página 12, conforme captura abaixo:

Contudo, entendo que a existência de um único documento que condiz com os fatos narrados na inicial não é suficiente para afastar a clara ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, diante dos diversos “erros” citados alhures.

Além disso, friso que a argumentação da apelante é extremamente genérica, sendo passível de utilização em qualquer caso semelhante que envolva acidente de veículo automotor com animal na pista.

Desta forma, resta evidente que a exposição dos fatos e a fundamentação são desconexas com a discussão existente no feito.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“{...} Com efeito,
à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial nº 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020 - destaquei)”.

Dessa forma, não há como admitir recurso que não combata especificamente à decisão jurisdicional proferida, veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREA URBANA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, III DO CPC - REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - APELO NÃO CONHECIDO. 1.
A ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, previsto no art. 1.010, III do CPC. 2. Recurso não conhecido
”
.
(TJMT, N.U 0001791-32.2011.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 29/04/2019 - destaquei).

Ante o exposto, por ausência de dialeticidade nas razões recursais,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO
, ao que permanece inalterada a sentença recorrida. MAJORO os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando assim 12% (doze por cento) em favor da apelada, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024